Tribunal: STJ
Processo: 5025924-76.2024.4.04.7100
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214345 - RS (2025/0231746-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0
DO RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO
DE
DIREITO
DA
2A
VARA
CÍVEL
DE
MONTENEGRO - RS
INTERES.
: L P F
REPR. POR
: P S P
ADVOGADA
: VERA PATRICIA BOEHME - SC041196
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTENEGRO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS E O
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MONTENEGRO/RS.
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
DOMICILIAR (
). INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1234
HOME CARE
/STF. SERVIÇO DE SAÚDE NÃO MEDICAMENTOSO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE TRIPARTITE. TEMA
N. 793/STF. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELO
JUÍZO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO
ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. CONFLITO CONHECIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTENEGRO/RS, O SUSCITADO.
1. A pretensão da parte autora reside na obtenção de tratamento de
atendimento domiciliar (
) em virtude de sua patologia grave. É
home care
certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça,
compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes à
a priori
questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da Repercussão
Geral do STF.
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior
de Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas
a priori
referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1.234 da
Repercussão Geral do STF.
3. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor Súmula n. 150/STJ, motivo pelo qual a
competência se consolida no juízo estadual.
4. Dado que não houve recurso contra essa decisão, deve ser
declarada a competência do Juízo Estadual, conforme as disposições das
Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, que estabelecem que a ausência de
Documento eletrônico VDA51301023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: bc3aeee7-4866-4306-a359-9cda63456f25

interesse da União na demanda conduz à competência da Justiça Estadual
para julgamento da causa.
5. Esse entendimento é corroborado por decisões monocráticas
recentes, como as constantes nos Conflitos de Competência n. 205.828
(Ministro Gurgel de Faria, DJe de
) e no 208.855/RS (Ministro
01/08/2024
Sérgio Kukina, D Je de
).
09/10/2024
6. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN
; CC n. 206.998, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN
11/02/2025
de DJEN
; CC n. 184.813/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
29/01/2025
DJe
, CC n. 182.400/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
09/12/2021
.
13/10/2021
7. A responsabilidade é tripartite e a parte escolheu demandar contra
o estado. Portanto, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de
Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida
legal a inclusão da União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo
Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela
inexistência de interesse da União no feito.
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da
2a Vara de Santo Ângelo-RS, o suscitado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51301023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: bc3aeee7-4866-4306-a359-9cda63456f25

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214345 - RS (2025/0231746-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0
DO RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO
DE
DIREITO
DA
2A
VARA
CÍVEL
DE
MONTENEGRO - RS
INTERES.
: L P F
REPR. POR
: P S P
ADVOGADA
: VERA PATRICIA BOEHME - SC041196
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTENEGRO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS E O
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MONTENEGRO/RS.
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
DOMICILIAR (
). INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1234
HOME CARE
/STF. SERVIÇO DE SAÚDE NÃO MEDICAMENTOSO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE TRIPARTITE. TEMA
N. 793/STF. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELO
JUÍZO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO
ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. CONFLITO CONHECIDO
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTENEGRO/RS, O SUSCITADO.
1. A pretensão da parte autora reside na obtenção de tratamento de
atendimento domiciliar (
) em virtude de sua patologia grave. É
home care
certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça,
compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes à
a priori
questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da Repercussão
Geral do STF.
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior
de Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas
a priori
referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1.234 da
Repercussão Geral do STF.
3. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor Súmula n. 150/STJ, motivo pelo qual a
competência se consolida no juízo estadual.
4. Dado que não houve recurso contra essa decisão, deve ser
declarada a competência do Juízo Estadual, conforme as disposições das
Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, que estabelecem que a ausência de
Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

interesse da União na demanda conduz à competência da Justiça Estadual
para julgamento da causa.
5. Esse entendimento é corroborado por decisões monocráticas
recentes, como as constantes nos Conflitos de Competência n. 205.828
(Ministro Gurgel de Faria, DJe de
) e no 208.855/RS (Ministro
01/08/2024
Sérgio Kukina, D Je de
).
09/10/2024
6. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN
; CC n. 206.998, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN
11/02/2025
de DJEN
; CC n. 184.813/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
29/01/2025
DJe
, CC n. 182.400/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
09/12/2021
.
13/10/2021
7. A responsabilidade é tripartite e a parte escolheu demandar contra
o estado. Portanto, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de
Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida
legal a inclusão da União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo
Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela
inexistência de interesse da União no feito.
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da
2a Vara de Santo Ângelo-RS, o suscitado.

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO RIO GRANDE DO
SUL - SJ/RS, e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE MONTENEGRO/RS, no qual se discute nos autos da ação de obrigação
de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luana Pavanate Frank, em
desfavor da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do município de Pelotas,
pleiteando assistência de
diariamente, com guincho de elevação, técnico 12hr,
home care
visitas médicas e demais atendimentos, e serviços e medicamentos descritos no laudo
médico (fl. 225).
Inicialmente a ação foi distribuída perante a Justiça Estadual, onde foi
indeferida a tutela de urgência. Após decisão em agravo de instrumento proferida pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o magistrado de piso determinou que a autora
incluísse a União no feito e remeteu os autos a Justiça Federal,
(fl. 156):
in verbis

Da inclusão da União no polo passivo Tendo em vista a decisão proferida
no agravo de instrumento (processo 5320739- 20.2023.8.21.7000/TJRS, evento 22,
DOC1) e a emenda da inicial (evento 29, EMENDAINIC1), procedi à inclusão da
União no polo passivo. Do prosseguimento do feito Diante da presença da União no
polo passivo, determino a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por sua vez, o Juízo Federal suscitou o presente conflito de competência
alegando ilegitimidade passiva da União para figurar como ré no presente feito, em que a
parte autora postula o serviço de
(fls. 211-218):
home care, in verbis

Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

Muito embora a competência tenha sido inicialmente acolhida na Justiça
Federal (evento 44, DOC1), observo que a União sequer chegou a ser citada no
feito. Há contestação do ERGS (evento 14, DOC1) e do Município de Montenegro,
e (ainda) não foi realizada prova técnica (evento 96, DOC1). Não obstante, não
verifico legitimidade passiva da União para figurar como ré no presente feito, em
que a parte autora postula o serviço de home care. Explico. A parametrização com o
tema 1234 - não enquanto precedente vinculante, mas apenas persuasivo, porque o
tema trata exclusivamente de medicamentos - é pertinente. Colho do voto condutor
do RE 1366243 que deu origem ao tema 1234:
Grupo 1B do CEAF: Competência da Justiça Estadual e
responsabilidade de aquisição pelo Estado- membro (financiamento
pela União), diante de a regra de repartição de competências do SUS
atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e
dispensação, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a)
redirecionar ao ente municipal. Grupo 3 do CEAF: Competência da
Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do
SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e
dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela
CIT, posteriormente pela União CBAF: Competência da Justiça
Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS
atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e
dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela
CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência
/insuficiência de financiamento por este ente federal;

Ou seja, o critério adotado pelo STF, em matéria de competência em ações
de saúde, não foi o do financiamento!
[...]
Não bastasse o tema 1234, o STF, ao apreciar o Tema 793, sinalizou com
necessidade de se atribuir a cada ente a sua responsabilidade dentro da organização
do SUS, verbis:
“Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
[...]
Na espécie, a parte autora busca prestação de saúde mais ampla do que
aquela fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024.
A normativa deixa também claro que compete aos municípios as prestações
materiais de saúde alusivas à assistência domiciliar/melhor em casa:
[...]
Com efeito, em município que organizou adequadamente sua rede de
atenção à saúde e a política de assistência domiciliar, não raro o que resta é um
pleito -fora da política- de cuidador, que sequer prestação de saúde se pode
qualificar, sendo essencialmente uma prestação assistencial, e que por isso não atrai
incidência do tema 793/STF.
Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

O trâmite da ação na comarca tem o benfazejo efeito de publicizar a
omissão do gestor municipal de saúde (que deixou de instituir uma política que lhe
está posta à disposição pelo Ministério da Saúde) e permite a participação do
promotor de justiça da comarca, que poderá agir coletivamente a fim de superar a
ilicitude omissiva do município/estado.
E por fim, caso se insista, em contrariedade ao decidido pelo STF, que o
financiamento é critério relevante em matéria de saúde, então a já citada portaria GM
/MS n. 3.005/2024 inovou no financiamento da assistência domiciliar, superando a
jurisprudência que reconhecia a competência da Justiça Federal para casos de home
care por conta de um financiamento exclusivamente federal (arts. Art. 545-C, VII e
Art. 545-D, V da portaria supra transcrita). Agora, na verdade, se trata de
financiamento tripartite, conforme os dois artigos da portaria 3005 citados.
[...]
Ademais, sob viés pragmático, não se pretende ressuscitar, no âmbito da
assistência social, o entendimento jurisdicional sobre solidariedade na saúde, que
em boa medida desresponsabilizou quem era administrativamente competente para
certas políticas públicas e gerou uma grave insegurança jurídica sobre o juízo
competente, que o tema 1234 pretendeu minimizar.
E quanto à omissão estatal em dar eficácia ao já referido Decreto
Legislativo no 186, de 2008, art. 5°, §4° (Convenção da ONU Sobre os Direitos Das
Pessoas Com Deficiência), com status de norma constitucional, esta se deve
solucionar pelos meios apropriados - a ADIN por omissão e o mandado de injunção-
e perante o juízo competente, o STF, para além do fato de que, repito, a edição da lei
15.069/24 e sua vindoura regulamentação implicam movimentos concretos no
sentido da concretização do direito ao cuidador.
Ou seja, sob qualquer prisma que se analise, não há competência para a JF
No sentido ora defendido decidiu recentemente o Tribunal
analisar o pleito.
Regional Federal da 4a Região. Confira-se:
[...]
Assim, pelos motivos e fundamentos antes expostos, bem como pela
economia e celeridade processuais, considerando que a Justiça Estadual usualmente
não acolhe a competência após devolução do processo pela Justiça Federal,
suscitando conflito, impõe-se, desde logo, tendo em conta a matéria discutida no
a provocação do Tribunal competente para dirimir a controvérsia. (sem
processo,
grifos no original).

O Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls. 224-227, opinando no
sentido de que seja declarada a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MONTENEGRO/RS, o suscitado, consoante a seguinte
ementa (fl. 224):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS
PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA
FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
- Parecer pela competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Montenegro/RS, o suscitado.
Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

É o relatório.
VOTO
Verifico ser desnecessária a oitiva dos juízes em conflito (art. 954 do CPC),
visto que nos autos já constam as razões invocadas por ambos para declinarem de suas
competências jurisdicionais.
Conheço do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre
Juízes vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o art. 105, inciso I, alínea
, da Constituição Federal.
d
O art. 34, inciso XXII, do RISTJ, permite ao relator:

[...] decidir o conflito de competência quando for inadmissível, prejudicado
ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de
repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal
Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".

É precisamente o caso dos autos, pois existe jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, conforme se
verá nos precedentes abaixo coligidos.
A pretensão da parte autora reside na obtenção de tratamento de atendimento
domiciliar (
) em virtude de sua patologia grave.
home care
É certo que, conforme a
pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça, compete,
, à Justiça Estadual
a priori
o julgamento de causas referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n.
1234 da Repercussão Geral do STF.
Válido mencionar excerto do voto proferido em
, o Supremo
16/9/2024
Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC,
submetido ao regime de repercussão geral (Tema n. 1.234):

Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido
e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar
explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial
e, portanto, não são contemplados neste Tema 1.234.

Assim, afasta-se a aplicabilidade do Tema n. 1234/STF ao caso em tela, que
trata especificamente de acompanhamento e tratamento multidisciplinar.
Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nesses
casos, a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, pois não há
responsabilidade direta da União, tampouco interesse jurídico a justificar sua inclusão no
polo passivo.
Além disso, nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de
Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva
demanda o que atrai o teor Súmula n. 150/STJ, motivo pelo qual a competência se
consolida no juízo estadual.
A propósito (sem grifos no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS
PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de
Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e o Juízo
Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - Seção Judiciária de Minas Gerais, em
autos em que se objetiva a realização de procedimento cirúrgico, com as respectivas
consequências. Às fls. 158-159, designei o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda
Pública e Autarquias de Belo Horizonte a título precário. O Ministério Público
Federal opinou pela competência do Juízo estadual (fls. 168-172).
II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária foi proposta
contra o Estado e o Município de Belo Horizonte, com vistas à realização de
cirurgia de emergência.
III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado
aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente".
IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo
julgamento não alterou o entendimento outrora firmado, foram assim ementados:
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
,
PROCESSO
ELETRÔNICO
23/05/2019
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-
04-2020.
V - Nesse panorama, e considerando que o Juízo federal,
entendeu
in casu,
pela ausência de interesse da União na respectiva demanda (fls. 136-137), e
seguindo-se o entendimento da Súmula n. 150/STJ, a competência há de se firmar
pelo Juízo estadual.
Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

VI - No sentido, as seguintes monocráticas da Corte: CC n. 184.813/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
, CC n. 182.400/MG, relator
9/12/2021
Ministro Herman Benjamin, DJe
.
13/10/2021
VII - Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 184.311/MG, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
16/8/2022
19/8/2022

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIRURGIA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO.
INEXISTÊNCIA. MEDIDAS URGENTES. JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre
o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte
/MG e o Juízo Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - SJ/MG, nos autos da
ação ajuizada por Abel Camilo de Souza contra o Município de Belo Horizonte e o
Estado de Minas Gerais, com o objetivo de realizar procedimento cirúrgico para
implantação de esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência
urinária aos esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial
(I10).com fundamento nos arts. 955, "caput", segunda parte, do CPC/2015 e 196 do
RISTJ, designo o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de
Belo Horizonte/MG, o suscitante, para deliberar, em caráter provisório, acerca dos
pedidos e medidas urgentes que se façam necessárias.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a designação do Juízo Estadual para responder pelas medidas urgentes alinha-se
à jurisprudência desta Corte em matéria semelhante.
III - Verifica-se que a ação originária, foi proposta contra os entes
municipal e estadual e federal, objetivando realizar procedimento cirúrgico para
implantação de esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência
urinária aos esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial
(I10).
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que tratando-se de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
855178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793
/STF, e não ajuizada a demanda em face da União, afasta-se a competência da
Justiça Federal para apreciar as questões urgentes.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 174.843/MG, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
30/3/2021
9/4/2021
Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa Corte: CC
n. 210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN
; CC n.
11/02/2025
206.998, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN
; CC n.
29/01/2025
184.813/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe
, CC n. 182.400/MG,
09/12/2021
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.
13/10/2021
Frise-se que, como dito, a responsabilidade é tripartite e a parte escolheu
demandar contra o município. Portanto, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de
Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à
determinação de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda.
Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

Outrossim, o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos
pela inexistência de interesse da União no feito.
Ante o exposto, CONHEÇO do conflito para DECLARAR competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTENEGRO/RS,
o suscitado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51018737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/10/2025 12:05:31
Código de Controle do Documento: 8fd948a7-3426-4072-8c53-2838b3b8aa02

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 214.345 / RS
Número Registro: 2025/0231746-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032019320238210018 50259247620244047100
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO RIO
GRANDE DO SUL - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE MONTENEGRO - RS
INTERES.
: L P F
REPR. POR
: P S P
ADVOGADA
: VERA PATRICIA BOEHME - SC041196
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE MONTENEGRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Documento eletrônico VDA51240913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 390d1f76-adae-4384-a287-224dc1725359

Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 390d1f76-adae-4384-a287-224dc1725359